Tribunal: TJBA
Processo: 8002153-16.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002153-16.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIA CONCEICAO GUERREIRO ROCHA

Advogado(s)
:
IDIMAIRES MENEGHINI DE FREITAS

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ LIMA GUERRA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO RETIRANTE. BLOQUEIO INDEVIDO DE ATIVOS. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por ex-sócia contra sentença que, embora tenha reconhecido a inexistência de relação jurídico-tributária, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de bloqueio judicial indevido em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o bloqueio indevido de valores, decorrente de redirecionamento errôneo de execução fiscal, gera dano moral indenizável; (ii) saber se os honorários advocatícios contratuais integram as perdas e danos materiais passíveis de ressarcimento; (iii) definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A retirada da sócia foi devidamente arquivada na Junta Comercial (JUCEB) em 2010, conferindo publicidade
erga omnes
ao ato. O redirecionamento da execução por débitos de 2018 a 2021 configurou negligência do ente municipal ao não atualizar seus cadastros, nos termos do Tema 962 do STJ.

4. O bloqueio judicial indevido de verba de natureza alimentar de pessoa idosa ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00.

5. A contratação de advogado para a defesa judicial não gera, por si só, danos materiais indenizáveis. Os honorários contratuais não se confundem com os sucumbenciais e não integram as perdas e danos conforme precedentes do STJ.

6. Pelo princípio da causalidade, o Município, ao ajuizar execução em desfavor de parte ilegítima com base em cadastro desatualizado, deve arcar com os ônus de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O bloqueio judicial indevido de verbas de natureza alimentar, decorrente de negligência da Fazenda Pública na verificação da legitimidade passiva, enseja dano
moral in re ipsa
. 2. A despesa com honorários advocatícios contratuais não constitui dano material passível de indenização pela parte vencida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CTN, art. 135, III; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, e art. 85, § 8º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 962, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 10.04.2019; STJ, EREsp 1.507.864/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 20.04.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 8002153-16.2025.8.05.0150, em que figura como apelante
LÚCIA CONCEIÇÃO GUERREIRO ROCHA
, e como apelado
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.